Tribunal: CARF
Processo: 10980.722336/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722336/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS E
EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO ESTADO DO
PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se
de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código
Tributário Nacional).
ATRASO NA ENTREGA DA DMED. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA.
O atraso na entrega da DMED pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário dado que o
valor do crédito tributário a título de multa de ofício isolada por atraso na entrega da DMED
deve ser reduzido ao valor de R$1.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722336/2011-55
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fl. 12, com a exigência do crédito tributário no valor de R$5.000,00 a título de multa de ofício
isolada por atraso na entrega em 01.04.2011 da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde
(DMED) do ano-calendário de 2010, cujo prazo final era 31.03.2011:
A entrega da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed) fora do prazo
fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) por mês-calendário ou fração de atraso. A referida multa tem por termo
inicial o primeiro dia útil subseqüente ao fixado para a entrega da declaração e, por
termo final, o dia da efetiva apresentação da Dmed.
Fica o contribuinte acima identificado, com base no artigo 6o, inciso I, da
Instrução Normativa RFB no 985, de 22 de dezembro de 2009, nos artigos 9o, caput,
11 e 23, caput, III e § 2o, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as
alterações dadas pelos art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 67 da Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro
de 2005 e art. 25 da lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 4o, inciso II, § 3o, art. 6o,
inciso II, da Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, com redação dada pela
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009, notificado a recolher, no prazo de
trinta dias, contado da ciência desta notificação, a importância de R$ 5.000,00,
correspondente à multa por atraso na entrega da Dmed do ano-calendário de 2010.
Caso o contribuinte não concorde com o presente lançamento, poderá impugná-
lo no prazo de trinta dias, contado da ciência desta notificação, em petição dirigida à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada na Unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (arts. 14 a 16 do Decreto no
70.235, de 1972, com as alterações dadas pelos art. 1o da Lei no 8.748, de 1993, art. 67
da Lei no 9.532, de 1997 e art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005).
Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para
pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo
prazo (art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma/DRJ/SDR/BA no 15-34.922, de 26.02.2014, e-fls. 46-51:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DMED.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

É devida a multa no caso de entrega da Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde DMED fora do prazo estabelecido.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento é
de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional no Supremo Tribunal Federal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 13.07.2016, e-fl. 490, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.08.2016, e-fls. 491-522, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. PRELIMINARMENTE
1.1 DAS INTIMAÇÕES
Inicialmente, requer-se que as futuras intimações e/ou notificações no presente
processo administrativo fiscal, recursos, demandas incidentais e cartas precatórias,
tanto pela imprensa oficial quanto por correio, com exceção das intimações pessoais,
sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FERNANDA ANDREAZZA,
inscrita na OAB/PR sob n° 22749, com escritório profissional situado na Avenida
Cândido de Abreu, n° 427, conjunto 706, CEP 80530-903, Curitiba, Paraná, sob pena
de nulidade.
1.2
DA
NECESSÁRIA
ANULAÇÃO
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO POR OFENSA AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA
RESERVA LEGAL
O recorrente teve contra si lançada multa por atraso na entrega da Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde (Dmed) em 01/04/2011, como se infere do documento
acostado às fls. 33 deste processo administrativo fiscal.
Ocorre que a obrigação de apresentar a Dmed e a imputação de multa em caso
de atraso ou ausência de entrega desta Declaração foram instituídas por meio da
Instrução Normativa n° 985, de 22 de dezembro de 2009, da Receita Federal do Brasil,
portanto, em flagrante ofensa a princípios constitucionais e a normas legais, como
adiante será demonstrado.
Dispõe expressamente a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. II, que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei."
Inexiste previsão legal no ordenamento jurídico que obrigue o contribuinte
enquadrado nas situações previstas na Instrução Normativa no 985, de 22 de dezembro
de 2009, da Receita Federal do Brasil, a prestar a declaração pela mesma exigida.
Tampouco existe no ordenamento jurídico brasileiro previsão legal de imputação de
pena ao contribuinte que deixar de apresentar a Declaração de Serviços Médicos e de
Saúde (Dmed).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

Nota-se, por conseguinte, que a referida Instrução Normativa fere também o art.
5o, inc. XXXIX, segundo o qual "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal”.
A obrigação imposta por meio da referida Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil institui verdadeira obrigação acessória aos contribuintes, ainda que
em inobservância ao princípio da legalidade e da reserva legal.
Prevê o Código Tributário Nacional que somente a lei poderá estabelecer "a
cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou
para outras infrações nela definidas" (art. 97, inc. V). [...]
Assim, considerando que o princípio da legalidade repele a imposição de
deveres ou obrigações não previstos legalmente e que a instituição de sanção ou
definição de infração depende de lei em sentido material e formal, deve ser
imediatamente anulada a notificação de lançamento ora impugnada, por meio da qual
impôs-se, com base no disposto no art. 6°, inc. I, da Instrução Normativa n° 985, de 22
de dezembro de 2009, da Receita Federal do Brasil, multa ao notificado, sob pena de
ofensa direta a Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.
1.3
DA
NECESSÁRIA
ANULAÇÃO
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
POR
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DA PROIBIÇÃO DE CONFISCO
Caso reste superada a preliminar aventada no item 1.1 supra, o que não se
acredita, há que se destacar que a multa prevista no art. 6o, inc. I, da Instrução
Normativa n° 985, de 22 de dezembro de 2009, da Receita Federal do Brasil, ofende,
ainda, o princípio da capacidade contributiva.
Isso porque a referida Instrução Normativa impõe indiscriminadamente a todos
os supostamente "obrigados" a apresentar a DMED multa equivalente a R$ 5.000,00
por mês-calendário ou fração em caso de ausência ou atraso na entrega da referida
declaração, sem qualquer observância, portanto, à capacidade contributiva do sujeito
passivo da obrigação tributária acessória. [...]
Ainda que fosse legal a multa prevista no art. 6o, inc. I, da Instrução Normativa
n° 985, de 22 de dezembro de 2009, da Receita Federal do Brasil, seria forçoso
reconhecer sua inobservância ao princípio da capacidade contributiva e da proibição
de confisco, razão pela qual deve ser imediatamente anulada a notificação de
lançamento ora impugnada.
1.4
DA
NECESSÁRIA
ANULAÇÃO
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE
Há que se notar, ainda, que a penalidade aplicada ao notificado viola os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que restringe
direitos fundamentais do contribuinte, como, por exemplo, à liberdade e à
propriedade.
Isto porque a referida Instrução Normativa, de forma confiscatória e não
comedida, impõe a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 àqueles que deixarem
de apresentar a declaração nela prevista, ainda que sem embasamento legal.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

Também por esta razão, deve ser imediatamente anulada a notificação de
lançamento ora impugnada por ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
2. MÉRITO - DA NECESSÁRIA REVISÃO DA MULTA APLICADA -
PROPORCIONALIDADE AO ATRASO
Na remota hipótese de restarem superadas as preliminares acima aventadas, o
que se cogita apenas por força da argumentação, deverá ser revista a multa aplicada ao
ora notificado, pelas razões a seguir aduzidas.
Em que pese a patente inconstitucionalidade da penalidade imposta ao
notificado, vê-se que o próprio dispositivo da Instrução Normativa n° 985, de 22 de
dezembro de 2009, da Receita Federal do Brasil, que a instituiu (art. 6o, inc.I) prevê
que a multa a ser aplicada será de R$ 5.000.00 POR FRAÇÃO PE ATRASO na
entrega da DMED, o que também foi destacado na notificação de lançamento ora
impugnada.
Ocorre
que
a
penalidade imposta
ao
notificado
não
observou a
proporcionalidade da fração de atraso prevista no art. 6o, inc. I daquela Instrução
Normativa, já que, apesar da referida Declaração ter sido entregue poucas horas após o
final do prazo previsto para tanto, a multa foi aplicada de forma cheia (R$ 5.000,00).
Cumpre destacar que, por dificuldades encontradas no manuseio do aplicativo
disponibilizado pela Receita Federal para envio da referida Declaração somadas a
problemas de conexão com a internet, restou o recorrente impossibilitado de
apresentar a DMED até às 23h59m59s do dia 31/03/2011, tendo conseguido enviá-la
apenas 16m03s após o término do prazo, conforme comprovam os documentos em
anexo.
Entretanto, como o sistema libera o envio de declarações apresentadas com
atraso apenas a partir das 05h00 (cinco horas) do dia 01/04/2011, a Dmed acabou
sendo enviada pelo notificado às 12h07m30s, como consta da notificação de
lançamento ora atacada.
Assim, considerando que a DMED foi entregue no dia seguinte àquele previsto
na Instrução Normativa n° 985, de 22 de dezembro de 2009, da Receita Federal do
Brasil, eventual multa deverá observar a fração de atraso, nos termos de seu art. art. 6o,
inc. I, segunda parte, o que, neste caso, corresponde a apenas 1 (um) dia.
Ainda que aquela Instrução Normativa não previsse a aplicação da multa
proporcionalmente ao atraso na entrega da Declaração, o Código Tributário Nacional
determina, em seu art. 112, inc. V, que, a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, deverá ser interpretada da forma mais favorável ao infrator em
caso de dúvida quanto a sua graduação, razão pela qual, reforça-se: sua cominação, no
presente caso, deverá ser fracionada à razão de 1/30 do valor integral lançado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referência a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

Por todo o exposto, requer conhecido e provido o presente recurso para que
sejam acolhidas as preliminares aduzidas ao efeito de anular a notificação de
lançamento lavrada contra o contribuinte.
Pelo princípio da eventualidade, caso não seja este o entendimento deste Nobres
Julgadores, requer seja revista a multa aplicada ao notificado, cuja fixação deverá
observar a fração de atraso na entrega da DMED, nos termos de seu art. 6o, inc. I,
segunda parte, que, no presente caso, corresponde a apenas 1 (um) dia.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Intimação do Representante Legal
A Requerente solicita que seja intimada por meio do seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale indicar o enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Logo, a pretensão aduzida pela Recorrente não está contemplada nas formalidades
legais.
Nulidade
A Recorrente alega que nos atos administrativos não foi apurada a verdade
material.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente
adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas
oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DMED
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
A Instrução Normativa RFB no 985, de 22 de dezembro de 2009, determina:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, e tendo em
vista o disposto no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Serviços Médicos (Dmed), que deverá conter
informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços de
saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.
Art. 2o São obrigadas a apresentar a Dmed, as pessoas ju- rídicas ou equiparadas nos
termos da legislação do imposto de renda, prestadoras de serviços de saúde, e as
operadoras de planos privados de assistência à saúde. [...]
Art. 6o A não-apresentação da Dmed no prazo estabelecido, ou a sua apresentação com
incorreções ou omissões, sujeitará a pessoa jurídica obrigada, às seguintes multas:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração, no caso de falta de
entrega da Declaração ou de sua entrega após o prazo; e
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

II - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais, por transação, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em sua redação
original, prescreve:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados; [...]
A Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com redação dada
pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Este é o entendimento constante no Parecer Normativo RFB no 03, de10 de junho
de 2013:
Conclusão 10.
Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

d) O prazo de 45 dias do inciso II do art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, é o aspecto
temporal da multa do caput desse artigo, aplicando-se apenas à intimação para
apresentar declaração, demonstração ou escrituração digital ou prestar esclarecimento
sobre elas;
e) O prazo da conclusão “d” não se aplica à intimação para apresentação de recibo ou
comprovação de entrega de declaração, demonstração ou escrituração digital;
f) Os prazos de entrega para entrega de escrituração, demonstração e arquivo digital de
forma ordinária não sofrem alteração pelo novo dispositivo legal;
g) O prazo previsto no § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, na
redação dada pela MP no 2.158-35, de 2001, foi derrogado para a apresentação de
arquivo, demonstração ou escrituração digital ou para prestar esclarecimento sobre eles,
para os quais deve ser aplicado o prazo de quarenta e cinco dias;
h) As multas constantes do art. 10 da Instrução Normativa (IN) RFB no 787, de
2007, do art. 7o da IN RFB no 1.052, de 2010, do art. 7o da IN RFB no 989, de 2009,
do art. 4o da IN RFB no 1.115, de 2010, do art. 5o da IN RFB no 1.307, de 2012, do
art. 5o da IN RFB no 1.114, de 2010, e do art. 6o da IN RFB no 985, de 2009,
deixaram de ter base legal em decorrência da alteração da redação do art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001. As IN devem ser alteradas para se adequarem ao novo
art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001;
i) As multas de que trata o art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, na redação dada pelas Leis
nos 11.051, de 2004, 11.727, de 2008, e 11.941, de 2009, do art. 30 da Lei no 10.637, de
2002, do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, do art. 7o da Lei no 9.393, de 19 de 1996, do art. 9o da Lei no 11.371, de 2006, e do
§ 2o do art. 5o da Lei no 11.033, de 2004, continuam vigentes. Assim, as multas do art. 7o
da IN no 1.110, de 2012, do art. 6o da IN no 1.264, de 2012, do art. 7o da IN no 1.015, de
2010, do art. 1o da IN no 197, de 2002, do art. 7o da IN no 811, de 2010, do art. 3o da IN
no 341, de 2003, art. 476 da IN no 971, de 2009, do art. 8o da IN no 1.279, de 2012, do
art; 3o da IN no 726, de 2007, e do art. 7o da IN no 892, de 2008, continuam a ser
aplicadas;
j) A multa prevista na alínea “a” do inciso II do art. 964 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), com espeque no art. 88, inciso I, da Lei no 8.981, de 1995, continua
vigente;
k) Aplica-se o disposto no inciso II do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, ao não
atendimento também por pessoas físicas para apresentação dos arquivos digitais ou para
prestação de esclarecimentos em procedimento de fiscalização, sem prejuízo da
aplicação da multa por atraso na entrega de declaração.
l) As multas previstas nos arts. 38 e 38-A da LC no 123, de 2006, continuam vigentes.
m) Às pessoas jurídicas inscritas no Simples Nacional aplicam-se as multas previstas
nos incisos II e III do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, nos procedimentos de
fiscalização feitos pela RFB.
n) A multa nova mais benéfica retroage para alcançar atos não definitivamente julgados,
nos termos do art. 106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
o) A multa de que trata o inciso I do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, é por atraso na
entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração digital.
p) Verifica-se a forma de apuração do lucro para quantificar a multa prevista no inciso I
descrita na conclusão “o” pela última DIPJ entregue; se não tiver sido entregue DIPJ,
verifica-se pela última DCTF entregue.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

q) Há incompatibilidade na aplicação do inciso I da multa às pessoas jurídicas que
sejam desobrigadas de entrega de DIPJ e DCTF, bem como às imunes e isentas e que
não apurem lucro, como órgãos públicos;
r) Quanto às pessoas jurídicas omissas, como elas não optaram pelo regime presumido
de apuração do lucro, aplica-se a elas a multa como sendo de lucro real.
s) Basta a não apresentação dos arquivos digitais ou a não prestação dos
esclarecimentos sobre eles no prazo concedido, que não poderá ser inferior a quarenta e
cinco dias, para a configuração da multa do inciso II do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001, sem prejuízo da aplicação da multa do inciso I.
t) Há incompatibilidade da multa do inciso III às pessoas que não auferirem
faturamento, como órgãos públicos. Às pessoas jurídicas imunes, isentas, inclusive
sociedades sem fins lucrativos, se não houver forma de auferir o faturamento, aplica-se
a multa mínima de R$ 100,00 (cem reais).
u) Os deveres instrumentais exigidos no procedimento de compensação, ressarcimento e
restituição não são considerados como obrigação acessória. Não há consequência pela
alteração da redação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, seja em relação ao valor
das multas incidentes, seja em relação aos prazos para apresentação de arquivo,
demonstração ou escrituração digital. (grifos acrescentados)
No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na
aplicação da multa de ofício isolada por atraso na entrega em 27.10.2011 da DMED do primeiro
semestre do ano-calendário de 2009, cujo prazo final era 07.10.2009. Diferentemente do
entendimento da Recorrente, não há previsão legal para que a exigência seja excluída ou alterada
em decorrência de o atraso na entrega da a DMED ter sido de um dia.
Ocorre que, tendo em vista a interpretação constante no Parecer Normativo RFB
no 03, de10 de junho de 2013 sobre o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012, o valor do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por atraso na entrega da a DMED deve ser reduzido
ao valor de R$1.500,00 por mês-calendário ou fração do mês.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722336/2011-55

inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2). Ademais, “ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro
de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário dado que o valor do crédito tributário a título de
multa de ofício isolada por atraso na entrega da DMED deve ser reduzido ao valor de
R$1.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital